Tribunal: STF
Processo: ARE 750229
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos para suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte.



    II - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que a alegação de violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.